Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723884-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TELLES DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DEUSOL CICERO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Rodrigo Telles Dutra Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como recebeu em parte a petição como impugnação à penhora (autos no 0709591-04.2022.8.07.0001, ID no 128715333). 2. Em suma, o agravante defende a necessidade de fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, pela incidência do princípio da causalidade. 3. Afirma que a petição não poderia ter sido recebida em parte como impugnação à penhora, pois a fungibilidade não pode ser aplicada nesses casos. Reforça sua tese pelo fato de que foram solicitados documentos para comprovar a alegação de impenhorabilidade das verbas diante da natureza salarial - situação incompatível com a exceção de pré-executividade. 4. Pede a concessão da antecipação da tutela para fixar honorários advocatícios, afastar a aplicação do princípio da fungibilidade e a ordem de dilação probatória. No mérito, requer a reforma da decisão. 5. Preparo recolhido (ID no 37430547 e no 37430552). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. O agravo de instrumento é recurso com fundamentação vinculada ao que foi pedido e decidido no processo de origem. No caso, a parte não requereu a condenação em honorários advocatícios na sua manifestação de ID no 125826241 e tampouco opôs embargos de declaração - recurso cabível para suprir eventual omissão. 9. Por isso, a matéria não pode ser analisada na estreita via de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. 10. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 11. Essa insurgência é manejada por meio de incidente à execução, cabendo à parte alegar somente as matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial é matéria de ordem pública, como se depreende do art. 833, §2o do CPC. Nesse sentido: Acórdão no 1374851. 13. A hipótese não é de aplicação do princípio da fungibilidade, pois a pretensão da parte se amolda ao cabimento da exceção de pré-executividade. A necessidade de complementação dos documentos não gera dilação probatória complexa, motivo pela qual pode ser realizada, justamente, para preservar a proteção legal conferida pelo legislador ao salário. 14. O devido processo legal foi respeitado, pois o agravado se valeu de ferramenta processual prevista no ordenamento jurídico de forma adequada e o agravante foi intimado para poder exercer o contraditório. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO